Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Em face do cenário apontado pelo Juízo Auxiliar em pronunciamento retro (ID Num. 56299840 – ID Num. 188022158, autos n. 0717269-07.2021.8.07.0001), nomeio o profissional perito JOSÉ HADEILSON DE VASCONCELOS MONTEIRO para atuação no presente feito rescisório, dado que este, dentre as opções indicadas pelo MM. Juízo, é o expert sem relação prévia com a demanda originária (autos n. 0008149-25.2014.8.07.0001). Prossiga-se com o curso da dilação probatória no âmbito do Juízo Auxiliar, na forma lançada à decisão de ID Num. 54020621 (ID Num. 180468179, autos n. 0717269-07.2021.8.07.0001). Oficie-se o d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, com as homenagens de estilo. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de fevereiro de 2024 15:22:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora